Tribunal: TJBA
Processo: 8122905-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122905-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GABRIELA DA SILVA ANDRADE SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE SOUZA MOTA, WILLIAM ALVES DULTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO EM ÁREA RURAL. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. ATRASO INJUSTIFICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pela 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão do atraso injustificado de quase um ano na ligação de energia elétrica em imóvel localizado na zona rural do Município de Tucano/BA, com incidência de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a COELBA possui legitimidade passiva para responder judicialmente pela demora na instalação de energia no âmbito do Programa “Luz para Todos”; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar responsabilização por danos morais; e (iii) determinar se o valor da indenização e os critérios de correção e juros foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da COELBA é reconhecida com base na Teoria da Asserção, uma vez que os fatos narrados na petição inicial demonstram a pertinência subjetiva entre a parte autora e a ré, que figura como concessionária responsável pela prestação do serviço de energia elétrica na localidade envolvida. A jurisprudência do STJ admite a análise da legitimidade em abstrato, conforme precedente no REsp 1964337/RJ.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. No caso, os autos evidenciam que a solicitação de fornecimento de energia foi protocolada em 13/09/2021, com prazo estimado de até 120 dias para conclusão (ID 85019503). Entretanto, a ligação só foi efetivada em 29/08/2022, após inúmeras reclamações administrativas (IDs 85019506 e 85019507) e já no curso da ação judicial, o que configura atraso injustificado e falha na prestação do serviço essencial.

5. A COELBA não demonstrou causa legítima para a mora, tampouco apresentou qualquer documentação que comprovasse a alegada pendência no Comitê Gestor do Programa “Luz para Todos”. A ausência de justificativa técnica ou administrativa válida caracteriza a falha na prestação do serviço, cuja essencialidade está consagrada no art. 10, I, da Lei nº 7.783/1989 e reconhecida em diversos precedentes do TJ/BA.

6. A prestação contínua, adequada e eficiente do serviço público de energia elétrica é obrigação legal da concessionária, conforme art. 22 do CDC, bem como exigência imposta pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL (arts. 27-A, 34 e 35), que estipula prazos objetivos para execução de obras e instalação do fornecimento de energia. O descumprimento reiterado desses prazos viola o princípio da dignidade da pessoa humana, afetando a qualidade de vida e o mínimo existencial do consumidor.

7. A jurisprudência pacífica do TJ/BA reconhece a ocorrência de dano moral que independe de prova em casos de atraso prolongado e injustificado na instalação de energia elétrica em área rural, conforme demonstram os precedentes colacionados.

8. O valor fixado na sentença em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, à gravidade da omissão e à natureza do direito violado, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

9. Quanto ao termo inicial dos juros, aplica-se a Súmula 54 do STJ, que fixa os juros moratórios desde o evento danoso, como corretamente estabelecido na sentença.

10. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X; 22, IV; 175, caput; CDC, arts. 14, caput e §3º, I; 22; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Decreto nº 4.873/2003; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 27-A, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1964337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022; TJ-BA, APL nº 8001607-12.2016.8.05.0041, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 24.06.2020; TJ-BA, APL nº 8001518-86.2016.8.05.0041, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15.06.2021; TJ-BA, APL nº 0301465-81.2015.8.05.0146, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.07.2018; TJ-BA, APL nº 0306090-95.2014.8.05.0146, Rel. Desª Lisbete Mª Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 29.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122905-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada GABRIELA DA SILVA ANDRADE SILVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA